Tribunal: TJSP
Processo: 0101299-21.2008.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Lapso decorrido em razão de frustradas tentativas de localização de bens que não implica inércia quanto à movimentação do feito - Inexistência dos requisitos estabelecidos no IAC no REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Prestação de serviços educacionais – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Lapso decorrido em razão de frustradas tentativas de localização de bens que não implica inércia quanto à movimentação do feito - Inexistência dos requisitos estabelecidos no IAC no REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018 – Retomada da ação que se revela de rigor - Recurso provido.